Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009346-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1009346-77.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido para majorar a multa diária para R$5.000,00 por descumprimento da ordem judicial que determinou a liberação de R$108.133,80
O agravante alega que não foi intimado do decisum, tanto é que até o momento não foi juntado o respectivo aviso de recebimento referente ao Ofício Judicial n. 16/2020-SEC e, nos termos do art. 231, inciso I do CPC, o prazo inicia com a juntada nos autos do mandado de intimação ou do AR.
Afirma que a quantia a ser liberada seria oriunda do Contrato n. 455/1932394, porém, na verdade se trata de “Enc de Limite de Crédito”, que totaliza R$ 10.481,80, valor muito aquém do alegado pela recuperanda.
Insurge-se contra a majoração da multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que majorou a multa cominatória de R$2.000,00 para R$5.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a liberação de R$108.133,80
Afirma que não foi intimado pessoalmente da decisão, bem como que a quantia a ser liberada não se trata de “Enc de Limite de Crédito”, que totaliza R$ 10.481,80, valor muito aquém do alegado pela recuperanda.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano de difícil reparação visto que a agravada poderá efetuar o levantamento do valor depositado.
Ademais, é preciso averiguar a questão relativa à intimação do agravante para o cumprimento da determinação judicial, pois em análise ao feito em primeiro grau, ao que parece, realmente não ocorreu.
Assim, prudente a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator